Tribunal: TJPA
Processo: 0801408-65.2022.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801408-65.2022.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: RAIMUNDA NELMA AQUINO DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO INADIMPLIDO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. ÔNUS DA PROVA.

DIREITO À PERCEPÇÃO DAS VANTAGENS DEVIDAS AO CARGO OCUPADO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1-

Agravo Interno interposto pelo Município de Vigia de Nazaré contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação de cobrança movida por servidora municipal visando ao recebimento de salário relativo a dezembro de 2020.

II. Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar: (i) se o servidor comprovou a prestação do serviço; (ii) se o servidor temporário teria direito de auferir gratificação de função típica de servidores efetivos; (iii) se subsiste a obrigação do Município de Vigia de Nazaré de adimplir o salário de servidora temporária, referente a dezembro de 2020.

III-Razões de decidir

3- Preliminar inépcia da inicial rejeitada, pois uma vez demonstrada a existência da relação jurídica e a prestação do serviço, caberia ao Município, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, uma vez que a prova do pagamento é ônus de quem paga, e não o contrário.

4-

A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor atrai o ônus da prova para o ente público, conforme art. 373, II, do CPC.

5 - O ingresso no serviço público como servidor temporário ou efetivo, não decide quanto ao direito à percepção das vantagens devidas ao cargo ocupado

6-

A inadimplência salarial viola o princípio da moralidade administrativa e configura enriquecimento ilícito da Administração Pública.

7 - Deve o Município de Vigia de Nazaré realizar o pagamento à parte agravada das verbas salariais não adimplidas na quantia de R$ 2.151,35 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), pois a conduta do Município, ao se beneficiar da força de trabalho da servidora sem a devida contraprestação, configura enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico e viola frontalmente o princípio da moralidade administrativa.

IV-Dispositivo

8- Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/88, art. 7º e 39; art. 39 da Lei nº 136, de 16 de abril de 2012

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA - 2016.00507251-43, Ac. 155.902, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16/02/2016, Publicado em 17/02/2016; TJPA - 2016.05078618-93, Ac. 169.239, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 13/12/2016, Publicado em 16/12/2016; TJ-PA - MS: 08004013820198140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2019

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 3
1
ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 0
8
de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VIGIA DE NAZARÉ contra RAIMUNDA NELMA AQUINO DE SOUSA em razão de decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento à Apelação Cível (processo nº 0801408-65.2022.8.14.0063-PJE) interposta pelo ora Agravante.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“Portanto, levando-se em consideração a demonstração da prestação de serviço público, bem como os termos do art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição Federal, torna-se evidente o direito à percepção da verba pleiteada, conforme descrita na sentença recorrida.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

(...)”

Em razões recursais, o Agravante suscita, preliminarmente, a inépcia da inicial por ausência de documentos imprescindíveis, pois não houve comprovação, nos autos, da ausência de pagamento, sustentando que os documentos juntados pelo autor são insuficientes para embasar a condenação.

No mérito, aduz que a agravada não juntou aos autos arcabouço probatório suficiente a fim de comprovar o alegado, uma vez que, embora alegue que não recebeu o salário referente ao mês pleiteado, não anexou ao processo contracheques referentes, bem como ficha financeira, de modo que não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova –presunção de legalidade dos atos administrativos, bem como, subsidiariamente, não ocorra a aplicação da gratificação de deslocamento da sede do município para área rural, uma vez que a referida gratificação é voltada aos funcionários municipais em cargos efetivos, e não abrange contratos de categoria temporária.

Defende que a Lei Complementar Federal nº 173 passou a determinar que a União, Estado, Distrito Federal ou Municípios ficariam proibidos até 31 de dezembro de 2021, de conceder quaisquer aumento ou readequação de valor que majore a remuneração do servidor público

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno com o consequente provimento da apelação para a reforma da sentença.

Não Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (Id. 25814573).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, passo a apreciá-lo.

1 – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

Preliminarmente, observa-se que não há ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação, pois a autora, ora agravada, trouxe aos autos os documentos que estavam sob sua posse e que se mostravam pertinentes à comprovação do vínculo jurídico ora controvertido, desincumbindo-se, assim, do encargo probatório que lhe competia. Os elementos colacionados revelam-se idôneos para demonstrar tanto a existência do vínculo funcional com o Município quanto o efetivo exercício das atividades laborais no período reclamado, especificamente em dezembro de 2020, conforme pacificado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS NÃO PERCEBIDAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I, DO CPC. INGRESSO ANTERIOR A 1983. VÍNCULO EFETIVO. ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA. ART. 19 DA ADCT. REMUNERAÇÃO E 13º SALÁRIO DEVIDOS. ART. 7º CF/88 E RJU DO MUNICIPIO DE ÓBIDOS. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1- A sentença deferiu parcialmente o pedido inicial condenando o ora apelado ao pagamento dos salários não pagos no período de outubro a dezembro de 1996 e junho e julho de 1999, bem como 13º salário relativos a 1996 a 2000, acrescidos de juros e correção monetária; 2- O apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato desconstitutivo do direito do autor, no que se refere ao período de trabalho não remunerado. Em vez disso, não controverteu os fatos, limitando-se a apontar vício de nulidade ao contrato temporário e defender serem indevidas as verbas em razão deste fator. Restou, portanto, incontroversa a matéria fática; 3- O autor ingressou no serviço público municipal em 1980, como celetista e, em 15/01/1993, passou a integrar o quadro de servidores do Município, Ressoa, portanto, que o apelado ocupa o rol dos servidores estáveis absorvidos pelo art. 19 da ADCT, haja vista haver ingressado no serviço antes de 1983. Isto afasta o caráter transitório do segundo vínculo. Logo, não há se falar em contrato temporário, sequer em nulidade contratual na espécie; 4- Assim, nos termos dos incisos VII e VIII do art. 7º da CF/88 e do Regime Jurídico dos Servidores Publicos de Óbidos, o apelado faz jus à remuneração do cargo (art. 47) e à gratificação natalina/13º salário (art. 69), nos moldes proferidos na sentença; 5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 7- Recurso conhecido e desprovido. Consectários modulados de ofício. (2019.00298047-15, 200.524, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-01-28, publicado em 2019-02-13)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE REEXAMNE DE OFICÍO- SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO SERVIDOR EFETIVO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ART. 131 E ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/73. PRELIMINAR CONHECIDA DE OFCIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. II- Pagamento dos vencimentos do Servidor público do Município de Muaná salário não pagos com a mudança de Administração. III- Argumentações esposadas pela apelante de que os documentos que comprovariam ou não o vínculo do obreiro com o município, de que não teriam sido repassados pela gestão do prefeito anterior, na prática, não afasta o direito material do servidor público, devendo as aludidas irregularidades, serem sanadas em ação própria entre a atual administração e os possíveis responsáveis pelo dito extravio ou desaparecimento de mencionados documentos públicos. IV- Dessa forma, seria atribuição do município de Muaná, o ônus da prova do efetivo pagamento, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015 (antigo art. 333, II do CPC/73). Entretanto, não trouxe aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar a pretensão postulada pelos apelados, observando-se que o documento comprovativo de pagamento será naturalmente de posse do agente pagador, ou seja, do ente estatal e não do servidor. V- Quanto a questão do vínculo laboral, os apelados juntam documentos que comprovam seu vínculo com o Município e seu efetivo exercício no cargo de vigia, auxiliar de serviços gerias e professora, conforme documentos de fls. 09,15 , 21, as demais provas constituídas nos autos, levam ao convencimento do direito do autor/apelado; VI- Ônus processual do réu/apelante de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, logrou desincumbir-se de seu ônus não apresentando contraprova necessária a elidir a prova da prestação do serviço, bem como do não pagamento dos valores requeridos, pelo que deve prevalecer a tese da defesa do servidor; VII- No que se refere à correção monetária de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, impõe-se o afastamento da redação dada pela Lei n. 11.960/09, conforme declaração de inconstitucionalidade parcial, proferida da ADI 4.357/DF e ADI 4.425/DF, incidindo o IPCA, índice que melhor reflete a inflação no período VIII- Recurso conhecido e Improvido. IX- Reexame necessário sentença reformada para fixar a fórmula de cálculo dos juros e correção monetária que incidirão sobre a condenação.” (Proc. N. 2018.01849860-43, Ac. 189.622, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 07/05/2018, publicado em 10/05/2018)

Logo, uma vez demonstrada a existência da relação jurídica e a prestação do serviço, caberia ao Município, nos termos do inciso II do referido artigo, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, comprovar o efetivo pagamento da verba salarial. Contudo, o Agravante limitou-se a alegações genéricas, sem acostar aos autos qualquer recibo, comprovante de transferência ou outro documento que atestasse a quitação do débito. A prova do pagamento é ônus de quem paga, e não o contrário.

Assim, impõe-se a rejeição da preliminar.

2 – MÉRITO:

No mérito, a
questão

consiste em verificar se subsiste a obrigação do Município de Vigia de Nazaré de adimplir o salário de servidora temporária, referente a dezembro de 2020.

No caso concreto, consoante a documentação trazida aos autos, restou comprovado que a Apelada foi contratada como servidora temporária pelo prazo de 05 (cinco) meses, de 01 de agosto a 31 dezembro de 2020, para exercer a função de técnica educacional, no Município de Vigia de Nazaré. Como tal, lhes é assegurado os direitos previstos no art. 7º e no 39 da Constituição Federal de 1988, como o pagamento de salários,
in verbis:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

VII - garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável;

(...)

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. [...]

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Verifica-se ainda, inexistir registro nos autos acerca de pagamento do salário, afirmado pela própria municipalidade, em Parecer Técnico nº 141/2021 (id 83739663), que não houve o pagamento de alguns funcionários contratados relativo ao mês de dezembro.

A propósito, o recorrente não questionou a prestação do serviço e a falta do seu pagamento, limitando-se a tentar se eximir da responsabilidade pelo pagamento total de R$ 2.151,35 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), referente a quantia do salário contratual de R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) e mais a Gratificação de Deslocamento para Zona Rural no valor de R$ 708,27 (Setecentos e oito reais e vinte e sete centavos), em razão de o servidor por contrato temporário não fazer jus às gratificações salariais e demais direitos relativos aos servidores efetivos.

Em relação à matéria posta, sabe-se que já foi enfrentada pela Seção de Direito Público desta Corte, firmando o seu entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário ou efetivo, não decide quanto ao direito à percepção das vantagens devidas ao cargo ocupado.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORAS DO ESTADO. DA PREJUDICIAL DO MÉRITO (PRESCRIÇÃO). INOCORRÊNCIA . VERBA DE TRATO SUCESSIVO. EM RELAÇÃO AO MÉRITO. DIREITO DAS TRÊS AUTORAS À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. QUANTO AO ADICIONAL DE TITULAÇÃO SERÁ DEVIDO APENAS À MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA . TODOS OS SERVIDORES, MESMO SENDO TEMPORÁRIOS TERÃO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. DIPLOMAS DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR E ESPECIALIZAÇÃO JUNTADOS AOS AUTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA . 1. Alega a parte que ocorreu a prescrição do direito de ação das impetrantes, todavia, não merece prosperar os argumentos da parte, tendo em vista que as parcelas pleiteadas são de trato sucessivo, uma vez que se renovam mês a mês ao serem pagas as remunerações das serventuárias (art. 3º do Decreto Federal nº. 20 .910/32). 2
. Em relação ao mérito, a matéria posta, já foi enfrentada pelo colegiado desta Corte, oportunidade em que firmou o seu entendimento no sentido de que o ingresso no serviço público como servidor temporário ou efetivo, não interfere quanto ao direito à percepção das vantagens devidas ao cargo ocupado
. 3 . Aplicação do princípio da legalidade estrita imposta à administração pública, uma vez que qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, implicando na subordinação completa do administrador à lei. 4. Determina o art. 33 da Lei nº . 7.442/10 o pagamento de vantagem pecuniária progressiva, exigindo tão somente o curso de licenciatura plena e especialização, todos os professores terão direito à sua percepção, independentemente do vínculo estabelecido com a administração 5. As impetrantes, ao comprovarem a obtenção do nível superior através da conclusão do curso de licenciatura (fls. 16, 21 e 28) terão direito ao recebimento da gratificação de escolaridade, inclusive as servidoras temporárias Maria das Dores de Oliveira e Maria Virgínia de Castro Nunes . 6. A gratificação de titulação é devida à autora Maria da Conceição de Moura, que comprovou o seu direito líquido e certo à percepção do referido adicional, através da conclusão do curso de especialização (fl. 22). Aplicação do art . 31 da Lei Estadual nº. 7.442/10. 7. Segurança concedida.

(TJ-PA - Execução de Título Judicial: 00086334320178140000 BELÉM, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 24/07/2018, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 31/07/2018)

Trata-se de entendimento embasado no princípio da legalidade estrita imposta à administração pública, uma vez que qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei, o que implica a subordinação completa do administrador à lei.

Assim, de acordo com o art. 39 da Lei nº 136, de 16 de abril de 2012, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreira e remuneração dos trabalhadores em educação pública da rede municipal de ensino de Vigia de Nazaré, o direito ao pagamento da Gratificação de deslocamento para Zona Rural independe do vínculo estabelecido com a administração. Como se depreende da literalidade do artigo:

Art. 39. Aos ocupantes do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino será proporcionado o pagamento da gratificação de deslocamento da sede do município para área rural, calculada sobre o vencimento do Nível I, Classe a, jornada de 20 (vinte) horas, da grade de Licenciatura Plena, na ordem a seguir:
a) até 05 (cinco) Quilômetros - 20% (vinte por cento);
b) de 05 a 10 (dez) Quilômetros - 35% (trinta e cinco por cento);
c) mais de 10 (dez) Quilômetros - 50% (cinquenta por cento).
Parágrafo único. A gratificação tipificada neste artigo será paga integralmente quando o servidor desenvolver suas atividades durante toda a semana, ou de forma proporcional aos dias trabalhado.

A matéria aqui tratada, como dito, já foi apreciada nesta Corte de Justiça, que garantiu direito ao servidor temporário em receber gratificações previstas em lei, em obediência aos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Como se depreende das ementas dos julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO. REJEITADA, EM RAZÃO DE SE TRATAR DE ATO ILEGAL OMISSIVO CONTINUADO, CARACTERIZANDO UMA RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, RENOVANDO-SE O PRAZO DECADENCIAL DO MANDAMUS MÊS A MÊS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR. ART. 140, III DA LEI N.° 5.810/94. EXTENSÃO AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, NÃO APENAS PORQUE O REGRAMENTO LEGAL O PERMITE, MAS TAMBÉM EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CARACTERIZADA. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (TJPA. Proc. 2016.00507251-43, Ac. 155.902, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16/02/2016, Publicado em 17/02/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO - CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO.
O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO. I- PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE: Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33 , o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal
. II- PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ATS: Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço - Inteligência dos arts. 70, §1º e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças limitado à data da impetração do mandamus. III- Segurança concedida. Decisão unânime. (TJPA. Proc. 2016.05078618-93, Ac. 169.239, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 13/12/2016, Publicado em 16/12/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORAS DO ESTADO. DA PREJUDICIAL DO MÉRITO (PRESCRIÇÃO). INOCORRÊNCIA. VERBA DE TRATO SUCESSIVO. EM RELAÇÃO AO MÉRITO. DIREITO DAS TRÊS AUTORAS À PERCEPÇÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. QUANTO AO ADICIONAL DE TITULAÇÃO SERÁ DEVIDO APENAS À MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA. TODOS OS SERVIDORES, MESMO SENDO TEMPORÁRIOS TERÃO DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. DIPLOMAS DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR E ESPECIALIZAÇÃO JUNTADOS AOS AUTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. (TJPA, Seção de Direito Público, Acórdão nº 193.879, Relatora Desa. Diracy Nunes Alves, julgado em 24/07/2018, DJE 31/07/2018).

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO-CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. 1. O ingresso no serviço público como servidor temporário não afasta do direito à percepção de vantagens inerentes ao cargo. 2. Demonstrado o direito líquido e certo a percepção da gratificação de escolaridade, concede-se a segurança no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei nº 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. 3. Segurança concedida por maioria. (TJ-PA - MS: 08004013820198140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/05/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 03/06/2019)

Consta no caderno processual os extratos bancários que confirmam a existência de 04 (quatro) transferências bancárias nos valores de R$ 2.151,35 (Dois mil cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos) (Id. 22784130), que demonstra que durante a vigência do seu contrato a parte apelada recebeu o seu salário contratual de R$ 1.443,08 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e oito centavos) somado com a Gratificação de Deslocamento para Zona Rural no valor de R$ 708,27 (Setecentos e oito reais e vinte e sete centavos).

Logo, deve o Município de Vigia de Nazaré realizar o pagamento à parte agravada das verbas salariais não adimplidas na quantia de R$ 2.151,35 (dois mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), pois a conduta do Município, ao se beneficiar da força de trabalho da servidora sem a devida contraprestação, configura enriquecimento ilícito, o que é expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico e viola frontalmente o princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88).

Importante consignar, que o salário é crédito de natureza alimentar, devendo prevalecer sobre quaisquer outros créditos, motivo pelo qual nenhum motivo afigura-se apto a justificar o seu não pagamento, tampouco sujeito ao poder discricionário do gestor público.

Por fim, trata-se de ação de cobrança relativa ao mês de dezembro de 2020, logo, inaplicável a Lei Complementar Federal nº 173.

Portanto, levando-se em consideração a demonstração da prestação de serviço público, bem como os termos do art. 7° c/c art. 39, §3°, ambos da Constituição Federal, torna-se evidente a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à Apelação, por ser medida que se impõe.

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, para manter a decisão monocrática agravada,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/09/2025